Tribunal: TJMT
Processo: 0004246-60.2018.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004246-60.2018.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ILSON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 016.448.491-43 (EMBARGANTE), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JHENEFER PAES DA SILVA - CPF: 052.396.311-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que desproveu seu recurso de apelação, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal.

2.

O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando ausência de análise da tese de erro de tipo, por desconhecimento da menoridade da vítima, e contradição diante da suposta voluntariedade da vítima.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há omissão na análise da tese de erro de tipo quanto ao desconhecimento da menoridade da vítima; e (ii) se há contradição na valoração do suposto consentimento da vítima para a prática do ato sexual.

III. Razões de decidir

4.

Não se verifica omissão, pois a tese de erro de tipo foi devidamente analisada e afastada com base nas provas dos autos, que demonstram a ciência da menoridade da vítima pelo embargante.

5.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos levantados pela defesa, de modo que inexiste contradição na manutenção do desfecho condenatório diante do acervo probatório, menos ainda quando a perspectiva trazida, além de inócua, configura inovação recursal, pois a tese não foi arguida nas razões do recurso anterior.

6.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida é inviável, não se prestando para efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para reexaminar questões já decididas, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não se verifica omissão nem contradição no acórdão que aprecia minuciosamente as provas e fundamentos apresentados oportunamente pela defesa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 218-B, § 2º, I; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JOSÉ ILSON DA CONCEIÇÃO SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 0004246-60.2018.8.11.0023,
por meio do qual
, à unanimidade,
foi desprovido o recurso defensivo
, mantendo-se a condenação do ora embargante pelo crime previsto no artigo 218-B, §2º, inciso I, do Código Penal.

Nas razões disponíveis no ID 283203359, o embargante aponta a existência de
omissão
no acórdão, por não ter analisado a tese de ausência de dolo específico em sua conduta, diante da alegada falta de ciência acerca da menoridade da vítima, caracterizando possível erro de tipo inevitável. Também sustenta
contradição
entre os fundamentos do julgado, arguindo, em linhas gerais, a suposta voluntariedade da vítima para a prática sexual.

Nas contrarrazões vistas no ID 284805862, o Ministério Público se manifestou pela
rejeição dos aclaratórios
, ressaltando que o embargante pretende tão somente a rediscussão da matéria.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é próprio e
tempestivo
(ID 283229858), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
JOSÉ ILSON DA CONCEICAO SILVA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1. Das alegadas omissão e contradição:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
omisso e contraditório
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal rejeitou a tese
absolutória, sendo
contraditório
quanto à valoração da suposta voluntariedade da vítima para a prática do ato sexual, e
omisso
na análise da alegada ocorrência de erro de tipo, sob o viés do desconhecimento da idade da vítima.

A despeito dos combativos argumentos lançados pelo d. causídico, no que concerne à suposta
omissão
do acórdão combatido, entendo não ter ocorrido na hipótese, notadamente sob a perspectiva apresentada pelo embargante, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão,
concretizando a manutenção da r. sentença condenatória, e, por conseguinte, o afastamento da pretensa absolvição
, partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, alinhada à análise pontual das provas realizada pelo d. juízo
a quo
, por sinal, explicitadas no voto.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão

impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO INESCUSÁVEL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal.

2. A defesa alegou nulidade do recebimento da denúncia, pleiteou absolvição por atipicidade da conduta e erro de tipo, ou, subsidiariamente, a redução da pena, abrandamento do regime e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se está configurada a nulidade do recebimento da denúncia por ausência de justa causa; (ii) se há interesse recursal quanto ao pleito de direito de recorrer em liberdade e à redução da pena-base; (iii) se a tese de erro de tipo é apta a afastar a tipicidade da conduta; (iv) se há prova suficiente para sustentar a condenação; e (v) se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

4. De ofício, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de redução da pena-base e concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e o direito já havia sido assegurado no juízo de origem.

5. A alegação de nulidade do recebimento da denúncia está preclusa, pois não foi arguida na resposta à acusação nem nas alegações finais.

6. A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, documento da vítima e prova oral, e a autoria também está demonstrada por relatos da vítima e confissão parcial do réu, que admitiu conjunção carnal mediante pagamento

7. Inviável o reconhecimento do erro de tipo, pois o réu tinha condições de saber da menoridade da vítima e demonstrou ciência da ilicitude da conduta.

8. O regime semiaberto é adequado, conforme art. 33, §2º, b, do Código Penal, diante da pena fixada e ausência de circunstâncias que justifiquem o abrandamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de pedido já acolhido na sentença ou que não gera prejuízo à parte. 2. A alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. 3. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância, notadamente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. 4. O erro de tipo só é reconhecido quando houver verossimilhança objetiva que comprove desconhecimento legítimo de elemento essencial da figura típica. 5. O regime inicial semiaberto é adequado à pena fixada entre 4 e 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 20, caput, 33, §2º, b, 218-B, §2º, I, e 59; CPP, arts. 41, 155, 386, VII e 396-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.881.928/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.240.102/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/02/2023; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 10.”

Realizada leitura atenta da mencionada ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a nítida
intenção do embargante em ver reapreciada questão já debatida e decidida
, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por
discordar do entendimento exarado pelo órgão fracionário competente
.

Diante disso, revela-se
evidente
a ausência do vício de omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada,
insistindo em discordar do entendimento adotado, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

E, quanto à ficta
contrariedade
entre a fundamentação utilizada e a conclusão do julgamento, com destaque para o suposto consentimento da vítima para a prática do ato sexual, já adianto que, além de ser desnecessária maior incursão no tema diante do entendimento jurisprudencial que reafirma a
vulnerabilidade presumida da faixa etária – menores de 18 (dezoito) anos – e a natureza mercantilista da relação em que há oferecimento de vantagem econômica
,
ex vi STJ - AREsp: 2529631 RJ 2023/0456780-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024
,
constata-se
evidente inovação defensiva
.

Isso porque
a perspectiva ora apresentada pelo embargante, referente à voluntariedade da vítima para o ato sexual,
sequer foi debatida durante a instrução, tampouco minimamente exposta nas razões recursais analisadas no acórdão embargado
. Os argumentos outrora apresentados, além de questões preliminares, estavam voltados ao alegado desconhecimento acerca da menoridade da vítima, capaz de justificar a incidência do erro de tipo, o que foi, à toda evidência, enfrentado.

Com efeito, é
inadmissível o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento da apelação”
, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar obscuridades ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
, agregar teses não ventiladas nas razões do apelo ou
ampliar objetivamente as causas de pedir
e os pedidos formulados anteriormente no recurso, por ser imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta nesse sentido, e não destoa o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça:

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(STJ – EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – destaquei.

Neste ponto, ainda que se argumente o efeito devolutivo atribuído à apelação criminal, é de se destacar que o e. Tribunal da Cidadania vem entendendo, em homenagem aos
princípios da dialeticidade e do contraditório
que regem o processo penal pátrio, que tal característica de amplo efeito encontra limites nas razões expostas pelo recorrente.

Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destacando que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela
, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi

STJ –
AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão ou contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
rejeito os aclaratórios
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ ILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 0004246-60.2018.8.11.0023, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025